Tribunal: TJPA
Processo: 0000216-73.2009.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000216-73.2009.8.14.0100

APELANTE: JILSON SILVA NASCIMENTO, FRANCIVALDO PONTES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: ISAAC DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000216-73.2009.8.14.0100

ORIGEM: COMARCA DE AURORA DO PARÁ – PA

APELANTE(S):

JILSON SILVA NASCIMENTO E FRANCIVALDO PONTES DOS SANTOS

ADVOGADO(S): ROBERTO PANTOJA OAB-PA 11.356 E ISAAC DOS SANTOS FARIAS OAB-PA Nº. 29.544

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. ART. 109, III E IV DO C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENAS EM CONCRETO. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, I E VI, DO CP. PRAZOS PRESCRICIONAIS ULTRAPASSADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER dos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000216-73.2009.8.14.0100

ORIGEM: COMARCA DE AURORA DO PARÁ – PA

APELANTE(S):

JILSON SILVA NASCIMENTO E FRANCIVALDO PONTES DOS SANTOS

ADVOGADO(S): ROBERTO PANTOJA OAB-PA 11.356 E ISAAC DOS SANTOS FARIAS OAB-PA Nº. 29.544

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JILSON SILVA NASCIMENTO
e
FRANCIVALDO PONTES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aurora do Pará – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes às penas de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos delitos previstos no art. 157, §2º, incisos I e II e art. 288,
caput
, ambos do Código Penal (id

8045307).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 27/01/2009, por volta das 18h30min, na Avenida Bernardo Sayão, mais precisamente no estabelecimento comercial denominado
Farmácia Lider
, no município de Aurora do Pará – PA, os recorrentes e os corréus Francisco Ferreira Neto, Marcos Galvão de Paula e Enoque dos Santos Silva teriam abordado a vítima Jarbas Ernandes de Arruda e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram dela a quantia de R$ 4.675,00 (quatro mil e seiscentos e setenta e cinco reais) (id

8045168).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando basicamente a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas e o redimensionamento da pena mediante a revisão dos critérios quantitativos e qualitativos adotados pelo Juízo
a quo
na dosimetria (id

8045310 – 8045313).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento dos apelos (id

8045322).

Em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo parcial provimento dos recursos, a fim de que sejam os apelantes absolvidos em relação ao delito de associação criminosa (id

14987074).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) defensor (a) público (a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que os apelos não comportam conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal dos crimes pelos quais restaram condenados os recorrentes se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação dos apelantes a penas superiores a 04 (quatro) anos e inferiores ao patamar de 08 (oito) anos em relação aos delitos de roubo majorado, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III
[3]
, do CP.

De outro lado, em razão da condenação dos recorrentes a penas superiores a 02 (dois) anos e inferiores a 04 (quatro) anos em relação aos delitos de associação criminosa, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 08 (oito) anos, nos termos do art.109, inciso IV
[4]
, do CP.

Fixados os prazos prescricionais, o passo seguinte é identificar os seus termos iniciais e finais.

Recebida a denúncia em 05/05/2009 (id

8045173), deve este ser considerado o marco para o início da contagem dos prazos supramencionados. A sentença condenatória, por sua vez, publicada no dia 04/05/2021, sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do CP (id

8045308 - Pág. 7).

Nesses termos, considerando que, entre os termos em comento, já transcorreram mais de 12 (doze) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva dos prazos, concluo que a prescrição retroativa se implementou em relação aos delitos imputados aos recorrentes, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade deles, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
, do CP c/c art.109, III, do CP.

Do Dispositivo

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JILSON SILVA NASCIMENTO
e
FRANCIVALDO PONTES DOS SANTOS
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, incisos III e IV e art. 115, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço dos recursos de apelação
, nos termos do art.61
[7]
do CPP c/c 932, III
[8]
, do CPC e art. 133, X
[9]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[4]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[8]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[9]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 29/11/2023